Tribunal: TJSP
Processo: 1018800-50.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Invasão da conta da autora, na rede social Instagram, por terceiros. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerente. Invasão incontroversa. Ausência de provas de que a autora teria contribuído de qualquer modo para o fato alegado. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Invasão da conta da autora, na rede social Instagram, por terceiros. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerente. Invasão incontroversa. Ausência de provas de que a autora teria contribuído de qualquer modo para o fato alegado. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Situação vivenciada que gerou abalo psicológico ultrapassando o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável e suficiente para ressarcir a autora sem ocasionar o enriquecimento sem causa. Precedentes desta Colenda Câmara. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo do apelado. Fixação de multa pecuniária pelo descumprimento da tutela de urgência. Não acolhimento. Astreintes que servem como coação para o cumprimento do comando judicial, mas não devem resultar em enriquecimento ilícito. Possibilidade de exclusão da multa, diante do cumprimento da determinação judicial. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.